Tribunal: CARF
Processo: 19994.000403/2008-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LOPES ARAUJO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-24

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19994.000403/2008-05
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.592 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
09 de junho de 2021
Recorrente
NOVAPLAST LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/1999 a 30/06/2001
LANÇAMENTO LASTREADO EM DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS
Não há que se falar em lançamento baseado em meros indícios quando a
autoridade fiscal faz prova dos elementos que deram margem à aplicação da
multa, mormente quando se trata de documentação fornecida pelo próprio
contribuinte.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. OMISSÃO DE FATOS GERADORES DE
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NA GFIP. RESULTADO DO
JULGAMENTO
DO
PROCESSO
RELATIVO
À
OBRIGAÇÃO
TRIBUTÁRIA PRINCIPAL.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo, devendo
ser replicado ao presente julgamento, relativo ao descumprimento de obrigação
acessória, o resultado do julgamento do processo atinente ao descumprimento
da obrigação tributária principal, que se constitui em questão antecedente ao
dever instrumental.
APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991, COM A REDAÇÃO DADA PELA MP
449/2008, CONVERTIDA NA LEI No 11.941/2009. PORTARIA PGFN/RFB
No 14 DE 04 DE DEZEMBRO DE 2009. SÚMULA CARF No 119
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por
descumprimento de obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP,
associadas e exigidas em lançamentos de ofício referentes a fatos geradores
anteriores à vigência da Medida Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei
n° 11.941, de 2009, a retroatividade benigna deve ser aferida mediante a
comparação entre a soma das penalidades pelo descumprimento das obrigações
principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos geradores, com a multa de
ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996, em conformidade
com a Portaria PGFN/RFB no 14 de 04 de dezembro de 2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19994.000403/2008-05
Fl. 1122
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000403/2008-05

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para excluir do cálculo da multa os valores relativos a pagamentos
feitos a cooperativas de trabalho e determinar, se mais benéfico ao sujeito passivo, o recálculo da
multa conforme a sistemática da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de 2009.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Miriam Denise Xavier,
Rayd Santana Ferreira, Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro,
Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araújo
Relatório
Trata-se, na origem, de auto de infração por descumprimento de obrigação
acessória, caracterizado pelo fato de “apresentar a empresa GFIP/GRFP cova dados não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, conforme previsto
no art. ä, inciso IV, paragrafo 59, da Lei n 8.212, de 24/07/91” (Fundamento Legal 68).

De acordo com o relatório fiscal:
A empresa, nos períodos de janeiro/99 a junho/2001, apresentou GFIP com omissão de
pane da remuneração dos segurados a seu serviço, o que ensejou a lavratura deste auto-
de-infração.
Deixou de ser informado no campo 31 da GFIP - “Remuneração (sem a parcela do l3°
salário)” -, no período citado, o valor integral da remuneração dos segurados
empregados.
A omissão de parte da remuneração ficou comprovada pela análise dos documentos
comprobatórios dos lançamentos contábeis, onde se constatou a existência de
pagamentos a empregados sem registro e pagamentos “por fora”.
Também deixou de informar no campo “Valores Pagos a Cooperativas de Trabalho” os
valores pagos e/ou creditados a cooperativas de trabalho, discriminados em notas fiscais
ou faturas de prestação de serviços (Anexo II - fls. 218 a 23 3).
(...)
Caracterização de Segurados Empregados (Não-Inscritos)
A empresa Pedrini Plásticos, por vezes, contratava empregados e os mantinha sem os
devidos registros. Há indícios de que, em alguns casos, houve tentativa de respaldo da
relação empregaticia com notas fiscais “compradas”, é o caso de Heraldo Pantaleão
Filho, Valcidez Romig e Solange Maria Ramos (a seguir detalhados).
Também acontecia de contratar o empregado e somente formalizar a relação de
emprego nos meses subseqüentes; bem como, rescindir o contrato de trabalho e
continuar a utilizar os serviços do empregado.
(...)
Fl. 1123
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000403/2008-05

Comissões
A empresa tem como representantes de vendas pessoas jurídicas e físicas. Nos relatórios
disponibilizados à fiscalização, constam pagamentos regulares a várias pessoas físicas.
Tais pagamentos não são declarados em GFIP.
Além disso, a empresa contabiliza esses pagamentos em contas diversas, de forma a
dificultar a analise pela fiscalização. E o caso de comissões pagas a pessoas fisicas
lançadas a Débito nas contas “361 (114020l0)-- Antecipação a Fomecedores” e “3581
(2l10105) - Fornecedores a Classificar (-)”, esta última retificadora do grupo Contas a
Pagar, em contrapartida com contas de bancos.
(...)
Pagamentos Extra-Oficiais
A empresa lança pagamentos extra-folha na conta 3581 (2110105) - “Fornecedores a
Classificar (-)”, conta retificadora do grupo Contas a Pagar, em contrapartida com
contas de bancos ou fundo fixo de caixa.
(...)
Cooperativas de Trabalho
A empresa mantém convênio com a cooperativa de trabalho médico UNIMED. A base
de cálculo considerada para o lançamento de contribuição sobre notas fiscais/faturas de
cooperativas de trabalhos obedecem a ON/INSS n.° 20/2000, Item 1.1, Inciso I.
(...)
Grupo Econômico
As empresas, discriminadas a seguir, não formam- um grupo econômico de direito; no
entanto, elementos encontrados em ação fiscal deixam claro que formam um grupo
econômico de fato, sendo atingidas, dessa forma, pelo instituto da solidariedade
determinado na legislação vigente.
As empresas são:
- Pedrini Plásticos Ltda., CNPJ: 82.749.813/0001-43;
- EMBRAPLA - Empresa Brasileira de Plásticos S. A., CNPJ: 01.372.656/0001-06;
- Brasilflex Industrial Ltda., CNPJ: 78.536.380/0001-70;
- Incoflex do Brasil Embalagens Plásticas Ltda., CNPJ 104.165.782/0001-70;
- Pedrini Embalagens Flexíveis Ltda., CNPJ 183.184.002/0001-05;
- VPH - Administração e Serviços Ltda., CNPJ: 02.419.739/0001-68.

Ciência da autuação em 21/09/2001.

Impugnação na qual a autuada alegou que:
 A penalidade foi imputada com base em meros indícios;
 Não incide contribuição previdenciária sobre indenizações oriundas de
acordo trabalhista;
 O salário-educação é inconstitucional;
 O seguro contra acidente de trabalho – SAT – é inconstitucional;
 O Poder Executivo não pode suprir a lacuna legal relativa ao SAT;
Fl. 1124
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000403/2008-05

 O estabelecimento de um grau de risco único para a empresa é irregular;
 As contribuições sociais só incidem sobre folha de salário, o que não se
confunde com a remuneração;
 A cobrança de contribuição sobre remuneração de autônomos e
administradores é inconstitucional;
 A contribuição de 15% instituída pela Lei Complementar 84/96 é
inconstitucional;
 A contribuição para o SEBRAE é inconstitucional;
 Não se justifica a aplicação de multas de até 60%;
 A taxa SELIC é inaplicável.

Lançamento julgado procedente pela Seção de Análise de Defesas e Recursos do
INSS. Decisão com a seguinte ementa:
GFIP. OMISSÃO DE FATO GERADOR. INFRAÇÃO CARACTERIZADA.
A empresa que omite na GFIP, fato gerador de contribuição previdenciária, decorrente
de remuneração paga aos segurados da Previdência Social, infringe o disposto no art.
32, inciso IV, § 5° da Lei n° 8.212/91, com redação da Lei n° 9.528/97.

Ciência da decisão de primeira instância em 22/04/2002.

Recurso Voluntário apresentado em 06/05/2002, no qual a recorrente reitera as
razões da impugnação.

Instruem o processo os seguintes documentos:

Documento
e-fl.
Comprovante de ciência do lançamento
02
Relatório Fiscal
38
Impugnação
454
Decisão-Notificação
560
Comprovante de ciência da decisão de 1a instância
653
Recurso Voluntário
567

É o relatório.
Voto
Fl. 1125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000403/2008-05

Conselheiro Rodrigo Lopes Araújo, Relator.

Análise de admissibilidade
Quanto à tempestividade, foi juntado aos autos, a título de comprovante de ciência
da decisão de primeira instância, o documento de e-fl. 653, no qual consta a data de 22/04/2002.
Assim, o recurso apresentado em 06/05/2002 deve ser considerado tempestivo.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Mérito – Obrigações acessórias – Resultado do julgamento das obrigações
principais
Como registrado pelo julgador a quo, já na impugnação “a autuada apresentou
diversas teses de defesas impróprias e descabidas para contrapor à base jurídica desta ação fiscal,
porque tratam de matéria estranha aos limites do assunto enfocado, em sua maioria referindo à
constituição de crédito decorrente de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD”.
Nada foi contestado quanto à penalidade especificamente aplicada, prevista no art. 32, IV, §5o,
da Lei 8.212/1991.
Também em seu recurso voluntário a recorrente se limita a reproduzir todas as
alegações apresentadas no processo relativo às obrigações principais (processo
19994.000447/2008-27).

Posto isso, quanto à alegação de que o lançamento teria se baseado em meros
indícios, verifica-se que, no que tange à apuração dos fatos geradores das contribuições
previdenciárias não declarados em GFIP, o relatório fiscal do processo 19994.000447/2008-27
esclarece que a fiscalização partiu da análise de diversos documentos do contribuinte, tais como
notas fiscais de serviço, recibos de pagamento e documentos internos da empresa.
O mesmo relatório traz, de forma detalhada, ao descrever a ocorrência dos
diversos fatos geradores, qual a documentação amparou a constituição do crédito, com referência
a lançamentos contábeis, notas fiscais, contratos de prestação de serviço, cópias de cheques e
recibos de pagamento, entre outros documentos juntados no anexo àquela notificação. Desse
modo, assim como no processo relativo às obrigações principais, também no presente a mera
alegação genérica de que a fiscalização se valeu somente de indícios não é suficiente para afastar
a exigência.

Em relação aos demais argumentos de mérito (indenizações trabalhistas, salário-
educação, SAT, contribuições devidas por autônomos e diretores, contribuições incidentes sobre
pro-labore, contribuição para o SEBRAE, abusividade da multa de mora, taxa SELIC, perícia),
resta constatar que estão ligados somente às obrigações principais. Desse modo, o resultado do
julgamento do processo 19994.000447/2008-27, no qual foi afastada somente a parcela relativa
ao levantamento “COP – Cooperativa Unimed”, deve aqui ser observado.

Contudo, no que tange especificamente à multa, embora a defesa da recorrente se
refira unicamente à penalidade por descumprimento da obrigação principal, cumpre observar
Fl. 1126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000403/2008-05

que, antes da MP 449/08, a Lei 8.212/91 previa, no seu art. 35, II, para casos de lançamento de
ofício das contribuições sociais previdenciárias, uma penalidade denominada multa de mora – eis
que dependente do tempo entre a notificação e o pagamento. Em seu art. 32, §§4o e 5o, essa lei
trazia também, para a falta de declaração ou declaração incorreta em GFIP dos fatos geradores,
penalidade distinta, independentemente do recolhimento da contribuição.
A MP 449/08 – posteriormente convertida na Lei 11.941/2009 - por meio da
inclusão do art. 35-A na Lei 8.212/91, substituiu essas duas penalidades por uma só: a do art. 44
da Lei 9.430/96.
Assim, por força da retroatividade benigna prevista no art. 106, II, “c”, do Código
Tributário Nacional é necessário verificar, a partir das infrações previstas, a penalidade menos
gravosa.
Trata-se de matéria relacionada à Súmula CARF no 119, de observância
obrigatória, com o seguinte enunciado:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida
Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.

Essa comparação, consoante entendimento consolidado desse Conselho, deve se
dar na sistemática da Portaria PGFN/RFB no 14, de 04 de dezembro de 2009.

Conclusão

Pelo exposto, voto por:
 CONHECER do Recurso Voluntário; e
 No mérito, DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso, para excluir do
cálculo da multa os valores relativos a pagamentos feitos a cooperativas de
trabalho e determinar, se mais benéfico ao sujeito passivo, o recálculo da
multa conforme a sistemática da Portaria Conjunta PGFN/RFB n° 14, de
2009.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Lopes Araújo

Fl. 1127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.592 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19994.000403/2008-05

Fl. 1128
DF CARF MF
Documento nato-digital